Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. “TARIFA MÍNIMA”. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TEMA 414/STJ. REVISÃO DE ENTENDIMENTO.
I – Acórdão reexaminado e modificado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
II – A tarifa de consumo de água de cada unidade de consumo, em condomínio composto por várias unidades e apenas um hidrômetro, será composta de parcela fixa mínima e mais parcela variável eventual, exigida quando o consumo real medido exceder a franquia de consumo de todas as unidades somadas. Nova redação do Tema 414/STJ.
III - Acórdão reexaminado e modificado de acordo com o novo precedente vinculante.